Tribunal: STF
Processo: HC 256173
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Rômulo Marcone Bonfim Alves em favor de Matheus Alves Freire, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.837.321/SP.



    Colho trechos da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo interposto por MATHEUS ALVES FREIRE contra decisão que não admitiu recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual desafia acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (fl. 334): 



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (64 invólucros de cocaína, com peso líquido de 58,39 gramas; e 10 porções de cocaína sob a forma de crack, com massa líquida de 110,92 gramas), além de dinheiro, balança de precisão, aparelho celular, embalagens e um simulacro de arma de fogo Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos mínimos (2/3). Considerável quantidade de drogas apreendidas. Coeficiente readequado para 1/5. Razoabilidade. Precedentes do C. STJ Confissão espontânea e menoridade relativa. Retorno aos patamares (Súmula nº 231 do C. STJ) Exclusão do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 Regime inicial alterado para o fechado Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) Decretado o perdimento do numerário apreendido. Tema nº 647 de Repercussão Geral Recurso ministerial provido. Apelo defensivo parcialmente provido. 



    Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelo Juízo de 1º grau à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no art.  33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 228-232). 



    O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a exasperação da pena-base para a fração de 1/5 (um quinto), bem como dar provimento ao recurso de apelação ministerial para afastar a redutora do tráfico privilegiado, alterando a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33,  caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 313-322). 



    Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação do art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, ao argumento de ter direito à aplicação do referido redutor na fração máxima, pois, preenche os requisitos legais, bem como que a condenação por atos infracionais não respalda a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado.  



    Subsidiariamente, requer a alteração do regime de resgate corporal para outro menos gravoso, a substituição por restritivas e direitos ou sursis. 



    Contrarrazões apresentadas às fls. 393-399. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo especial por incidência das Súmulas n. 283/STF e  n. 7/STJ (fls. 402-404), fundamento contra o qual se insurge a parte agravante (fls. 409-416).” (eDOC. 8)



    Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante reitera a alegação de impropriedade na individualização da pena, eis que preenchidos os requisitos para a incidência da redutora do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Afirma que “inexiste qualquer circunstância excepcional que justifique o afastamento da minorante, uma vez que não restou demonstrada a gravidade concreta dos atos infracionais pretéritos, tampouco a proximidade temporal entre o ato infracional e o crime ora em análise.”



    Destaca, ainda, que “os atos infracionais considerados na decisão para vedar o privilégio não tem ‘razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração’, uma vez que são relativos a fatos ocorridos mais de um ano antes do fato que justificou a condenação”.



    Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória. No mérito, busca a aplicação da mencionada redutora da Lei de Drogas.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    “Quanto ao tema controvertido, a Corte local concluindo que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, comprovadas nos autos, há elementos que apontam certa dedicação às atividades criminosas, fato que desautoriza o benefício do ‘tráfico privilegiado’ (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), consignando que  (fls. 339-340, grifamos): 



    Na derradeira fase, assiste razão ao Ministério Público quanto ao afastamento do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide artigo 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integra organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do artigo 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, Matheus está envolvido “com atividades criminosas” pois, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, considerável quantidade e variedade de estupefacientes, juntamente com uma balança de precisão, embalagens, um simulacro de arma de fogo e dinheiro em espécie, circunstâncias concretas que, aliada ao exame das mensagens sobre detalhes do comércio espúrio constantes de seu celular (fls. 130/143) e às informações veiculadas pelo próprio réu a respeito de seu débito com grande traficante motivador da cessão de sua residência para armazenamento e fracionamento de drogas (disponível no e-SAJ fl. 197) , levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) para, na sequência, propiciar o comércio no varejo em porções. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo. Outrossim, há notícia do seu envolvimento em atos infracionais pretéritos (cf. F. A. de fl. 17), o que, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, permite concluir que possui estruturação no meio delitivo e se dedica às atividades criminosas, consoante assente entendimento do C. STJ. 



    De modo que para afastar a minorante do tráfico privilegiado, o TJ/SP concluiu que restou configurada a dedicação a atividades criminosas, pois o réu é envolvido com a criminalidade e com o tráfico drogas, diante dos elementos colhidos no laudo pericial do aparelho celular apreendido, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, bem como pela condenação de atos infracionais. 



    A pretensão de exame acerca da dedicação do recorrente a atividades criminosas esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e afastar a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos.



    [...]



    Quanto ao outro ponto, o Tribunal de origem não apreciou a tese defensiva de ausência de indicação da gravidade concreta dos atos infracionais considerados, não tendo a defesa oposto  os embargos de declaração, o que evidencia a ausência do indispensável prequestionamento e, por conseguinte, atrai os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AgRg no REsp 2114650/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024 e AgRg nos EDcl no AREsp 1619760/PE, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. 



    Outrossim, em razão da manutenção do édito condenatório da origem, julgo prejudicado os demais pleitos recursais. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.



    Verifica-se, de início, que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que ato infracional não é fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor (HC 220638 AgR, de minha relatoria, DJe. 30.6.2023; HC 238551 AgR, redator p/ acórdão Min. André Mendonça, Dje. 6.6.2024; HC 237228 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 29.4.2024).



    Na espécie, todavia, não é verdade que o redutor deixou de ser aplicado apenas porque o paciente ostentava condenação quando menor de idade. 



    Além do registro da prática de atos infracionais pretéritos, a instância ordinária consignou que com o paciente foi apreendida “considerável quantidade e variedade de estupefacientes, juntamente com uma balança de precisão, embalagens, um simulacro de arma de fogo e dinheiro em espécie”. Não bastasse, consta a informação de que tinha débito com grande traficante, motivo pelo qual cedeu a sua residência para armazenamento e fracionamento de drogas, a evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas.



    Comprovada, portanto, a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do redutor, verbis:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido”. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente